Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741371-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS ARANTES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOSE MARTINS ARANTES contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0736839-08.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar (ID 171172914 nos autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOSE MARTINS ARANTES em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, no início de agosto, se encontrava visitando a cidade de Belo Horizonte/MG, hospedando-se, na oportunidade, no hotel Holiday In Savassi. Diz que, em 10/08/2023, enquanto se encontrava na referida cidade, se desequilibrou e fraturou o fêmur. Discorre que foi encaminhado ao hospital Mater Dei, no qual passou por intervenção cirúrgica em virtude do acidente em questão. Aduz que, após período de internação em Belo Horizonte/MG, os médicos recomendaram seu retorno para Brasília/DF, onde deveria permanecer assistido por intermédio de serviço de home care. Alega que a requerida autorizou o transporte do autor de Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, mas se nega a custear os serviços de home care. Argumenta que é idoso possuidor de diversas comorbidades, sendo que sua permanência em internação hospitalar se mostra gravoso para sua saúde. Narra que o autor se encontra, até o momento do protocolo da petição, hospitalizado em virtude de crise de vômitos, sendo que seu retorno para casa estava previsto para breve. Sustenta que sua manutenção no home care é essencial para evitar o agravamento de seu quadro. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) A CONCESSÃO da antecipação de tutela, inaudita altera parts, determinando que a empresa Ré (ASSEFAZ) ADOTE IMEDIATAMENTE todos os meios necessários para o tratamento domiciliar “home care” - nos exatos termos dos relatórios anexos (DOC 7, 11, 14); Por meio da decisão de id. 170853004, foi determinada a emenda a inicial para que o autor juntasse aos autos comprovante de pagamento das custas iniciais, bem como regulamento do plano de saúde contratado. Através da petição de id. 171148987, junta a parte autora comprovante de recolhimento das custas. Não obstante, juntou a autora proposta de adesão ao plano contratado, deixando de juntar o regulamento do plano, no qual constam os direitos e obrigações das partes. Entretanto, conforme documento de id. 171152148, o plano de saúde contratado pelo autor é o ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO EMPRESARIAL. Em consulta ao site da ASSEFAZ se verifica que assim dispõe o artigo 22, I do Plano em comento: Art. 22 - Estão excluídos das coberturas concedidas pela ASSEFAZ os seguintes procedimentos: I - Atendimentos realizados em ambiente domiciliar (home care); A informação em comento vai ao encontro da justificativa apresentada pela requerida para negar o tratamento solicitado pelo autor, conforme documento de id. 170799603 - Pág. 2. Estando o atendimento na modalidade home care expressamente excluído da cobertura, não há como se impor ao requerido a prestação do serviço em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 51818130), a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão da antecipação da tutela, sem a oitiva da parte adversa, para que “a agravada custeie todo o tratamento domiciliar de home care do agravante, conforme prescrições dos médicos assistentes” (p. 16). Para tanto, afirma ser pessoa idosa (83 anos), acometida de múltiplas comorbidades graves (Alzheimer, epilepsia sintomática remota, mielopatia espondilótica cervical com condulta conservadora pela neurocirurgia, adenocarcinoma de próstata (câncer) com metástase no pulmão, estenose aórtica grave e doença arterial coronariana (cardiopatia), hipertensão, dilispidemia, intolerância a lactose, artrite reumatoide, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), disfagia). Narra que após fraturar o fêmur e passar por intervenção cirúrgica, encontra-se em condição de imobilidade (acamado), situação que gera a necessidade de avaliação muscular e fisioterapia contínua, visando à rápida recuperação da mobilidade. Contudo, o plano de saúde agravado restou por negar-lhe o tratamento multidisciplinar em home care, conforme prescrições dos médicos assistentes, quais sejam: a) médico: quinzenalmente; b) Enfermeiro: semanalmente; c) Técnico de enfermagem: diariamente, no mínimo por 12 horas ao dia; d) Fisioterapia motora e respiratória: 5 vezes por semana; e) Fonoaudiologia: 3 vezes na semana; f) Terapeuta Ocupacional: 3 vezes por semana; g) Nutricionista: 1 vez na semana; h) Psicólogo: 1 vez na semana; i) Suporte de oxigênio diário; j) Cateter nasal; e k) Fraldas (se necessário). Argumenta que “a indicação do tipo de atendimento a ser ofertado ao paciente cabe ao seu médico assistente, jamais ao plano de saúde e seus auditores”, ainda que não haja previsão expressa em cláusula contratual. Cita que a “Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que “os planos de saúde devem custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade home care, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital” (REsp 2.017.759, 15/03/2023). Assevera, portanto, que a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável é considerada abusiva, porquanto viola as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 52157885), para que fosse determinada a internação domiciliar às custas da parte agravada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); sem prejuízo de reanálise da questão quanto do julgamento do mérito ou em caso de alteração da situação fática posta nos autos. Autos pautados para julgamento na 1a Sessão Extraordinária Virtual (período de 21/3 a 4/4/2024). Na petição de ID 57006422, foi informado o falecimento da parte autora Agravante. Não obstante a natureza personalíssima do direito à internação domiciliar, a sua repercussão patrimonial pela incidência de astreinte na hipótese de descumprimento, é suscetível de transmissão aos herdeiros. Assim, tendo em vista a necessária sucessão processual do falecido, é indispensável a suspensão do feito, para que espólio ou herdeiros se habilitem no processo, constituindo procurador mediante novo instrumento de mandato. Por esse motivo, deverão ser intimados os herdeiros ou o espólio, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, para que, querendo, manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, o que há de ser feito por meio de advogado regularmente constituído, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Para tanto, intime-se o causídico signatário da peça de ID 57006422, para que indique, no prazo de 5 dias, o representante legal do espólio de JOSE MARTINS ARANTES ou quem se encontra na administração de seus bens, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Em tempo, determino a retirada do presente feito da 1a Sessão Extraordinária Virtual (período de 21/3 a 4/4/2024). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator